Tribunal: STF
Processo: HC 267553
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Prisão preventiva. Superveniência de sentença condenatória. Perda superveniente do objeto. Matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade flagrante: ausência. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença condenatória acarreta a perda do objeto de habeas corpus impetrado exclusivamente contra decreto de prisão preventiva; (ii) verificar se é possível o exame originário da matéria pelo STF quando inexistente análise pelas instâncias antecedentes; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de ordem de ofício com base em ilegalidade manifesta.

    III. Razões de decidir

    3. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título jurídico da custódia, substituindo o decreto de prisão preventiva anteriormente impugnado e, como regra, prejudica o habeas corpus a ele dirigido.

    4. A ausência de análise da matéria pelas instâncias antecedentes impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional, prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB, e dupla supressão de instância.

    5. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    __________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102. 

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; HC nº 109.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/09/2013; RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017; HC nº 120.687/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015.